Tribunal: CARF
Processo: 10880.917877/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917877/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.748 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Não comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF, deve ser
indeferido o pleito compensatório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogerio Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felicia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).
Relatório
Trata o processo de Declaração de Compensação apresentada por meio de
PER/DCOMP, onde a interessada pretende compensar crédito decorrente de pagamento indevido
ou a maior de IRPJ, com débitos próprios nela declarados.
Após análise, foi emitido Despacho Decisório, no sentido de não reconhecer o
direito creditório, não homologando as compensações. O indeferimento do pleito teve como
motivo o fato de não ter sido apurado crédito disponível, já que o pagamento foi integralmente
utilizado para quitação de débito declarado pelo contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917877/2015-11
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.748 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917877/2015-11

A interessada tomou ciência da decisão, e inconformada, apresentou manifestação
de inconformidade, cujos argumentos foram rejeitados pela DRJ competente, concluindo por
julgá-la improcedente, por ausência de liquidez e certeza do crédito apresentado.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
recurso voluntário, através de patrono legitimamente constituído, pugnando por seu provimento.
É o Relatório

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
A lide diz respeito ao pretenso direito creditório reclamado pelo contribuinte,
por meio de Per/Dcomp.
Tratando-se de pleito compensatório de crédito, o contribuinte possui o ônus de
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o
encargo de comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do direito
creditório, demonstrando que o direito invocado de fato existe. Logo, cabe ao sujeito passivo
trazer aos autos os elementos aptos a comprovar a existência de direito creditório, capazes de
demonstrar, de forma cabal, que a Fiscalização incorreu em erro ao glosar seu pleito creditório.
No caso em análise, o direito creditório pleiteado é oriundo de pagamento
indevido ou a maior de estimativa de IRPJ e não foram juntados aos autos documentos que
comprovem o erro no valor recolhido, apontado como indevido, não sendo suficiente a
apresentação de planilhas (fls. 19/21), sem apresentação de cópia da escrituração fiscal/contábil e
outros comprovantes que as embasem.
Em recurso, o contribuinte afirma que o Despacho Decisório reconheceu
líquido e certo o crédito advindo do indébito informado, mas, em razão de equívoco na leitura do
pagamento tido como já compensado, dispôs inexistir crédito para a compensação pleiteada na
DCOMP.
Não é verdade tal assertiva, pois no citado Despacho nada mais fez do que
dizer que o pagamento apontado foi localizado e foi utilizado para quitar débito declarado em
DCTF. Inexistindo DCTF retificadora, e apenas a original, que se encontra ativa, é de se
reconhecer que não há excesso de pagamento relativamente ao débito de IRPJ em questão.
Enfatize-se que a comprovação do erro de fato é condição sine qua non para
configuração do pagamento indevido das estimativas mensais e repetição imediata. Caso
contrário, trata-se mero antecipação de pagamento do IRPJ e da CSLL na forma da legislação de
regência, podendo somente ser utilizada na declaração de ajuste anual, para dedução do débito
apurado ou para formação do saldo negativo.

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.748 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.917877/2015-11

Sendo assim, não se reconhece o direito creditório perseguido, pelos mesmos
fundamentos da decisão recorrida, ou seja, o não atendimento dos requisitos previstos no artigo
170 do CTN, não devendo assim ser homologada a DCOMP a ele vinculada.

Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital